Tribunal: TJSP
Processo: 2021731-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021731-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante THONON
MENDONÇA E BARELLA ADVOGADOS, são agravados FAAGRO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., FABIO ANTONIO
DA SILVA e ARGEU ANDRÉ PIANA VIEIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021731-23.2020.8.26.0000 -Voto no 37.075
2
COMARCA DE CAMPINAS – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: THONON MENDONÇA E BARELLA ADVOGADOS
AGRAVADA: FAAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO VANESSA MIRANDA TAVARES
DE LIMA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado. Crédito condenatório (honorária de sucumbência).
Divergência na interpretação do valor arbitrado. Impugnação de
devedora, parcialmente acolhida. Recurso de credora, desprovido.
VOTO No 37.075
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credora, assim a partir de título
judicial condenatório (honorária de sucumbência), agravante renova argumentos,
a invocar melhor exegese de arbitramento de honorária de sucumbência.
Recurso tempestivo, processado com duplo efeito (fl. 77).
Informações da instância da causa, a fls. 81/82.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021731-23.2020.8.26.0000 -Voto no 37.075
3
FUNDAMENTAÇÃO
Do que fez alvitrar o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar
honorária de sucumbência, adicional (fl. 49), elevando em quinze por cento da
honorária, originariamente arbitrada em dez por cento do valor da causa, assim
instituiu acréscimo de 11,5% àquele arbitramento.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator